Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. OBJETO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR (84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%). REAJUSTES PERTINENTES À VARIAÇÃO DO IPC NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 1990. SUPRESSÃO. DIREITO AOS REAJUSTES. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. MESMA GÊNESE. IMPERATIVO. COIBIÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTES. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. BIS IN IDEM. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA E NÃO DE INCREMENTO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGITADA À GUISA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO PELA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. OBJETO. AFASTAMENTO DA MEDIDA COMPENSATÓRIA. DESPROVIMENTO. PROLAÇÃO DE DECISÃO. PENDÊNCIA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS RECURSOS. INVIABILIDADE. APELO. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PLEITO ADVINDO DA PARTE ADVERSA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DO APELANTE. PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL E DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE NEM DECIDIDA PELO JULGADO RECORRIDO. FORMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. REQUERIMENTO DE CASSAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
3. À parte que abdica do manejo da faculdade processual que a assistia de submeter a reexame o originalmente resolvido, deixando de recorrer, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo as questões resolvidas em descompasso com seus interesses ou que deveriam ter sido devolvidas ao reexame do órgão recursal, tornando inviável que, defronte à resolução do apelo formulado em sua exata compreensão, avente a subsistência de vício de omissão afetando o julgado colegiado por não ter disposto sobre questão que almejava devolver ao conhecimento.
4. A par de não encerrar vício de omissão, contradição, obscuridade, erro material ou matéria suscitável via aclaratórios – que, como cediço, constituem-se de espécie recursal de fundamentação vinculada –, deve ser rejeitada a preliminar atinente a uma suposta incorrência no provimento colegiado em error in procedendo, sob o argumento de que o não acolhimento da pretensão vertida à suspensão do processo até o trânsito em julgado de recursos constitucionais interpostos em âmbito de agravo de instrumento retratara vício procedimental, porquanto, constatado que aos instrumentos recursais não sobejara agregado efeito suspensivo e tendo sido a questão amplamente discutida e fundamentadamente resolvida, consubstancia a arguição mero descontentamento da parte com a resolução empreendida.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
8. Embargos parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos. Unânime.